Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-90.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prescrição e Decadência
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos à Execução. Execução hipotecária. Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado, a qual compete o julgamento de "ações relativas à contratos bancários nominados e inominados" (artigo 5o, inciso II, item "11.4", da Resolução no 623/2013). Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001582-90.2020.8.26.0010 São Paulo F.R. Ipiranga Voto no
41.129
1
ni
Registro: 2020.0001004837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001582-
90.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGER GELLI
AMBROSIO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001582-90.2020.8.26.0010 São Paulo F.R. Ipiranga Voto no
41.129
2
ni
Voto no 41.129
Apelação Cível no 1001582-90.2020.8.26.0010
Comarca: São Paulo Foro Regional Ipiranga
Apelante: Roger Gelli Ambrósio
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Juiz prolator: Carlos Antônio da Costa
Embargos à Execução. Execução hipotecária. Matéria afeta
à Segunda Subseção de Direito Privado, a qual compete o
julgamento de “ações relativas à contratos bancários
nominados e inominados” (artigo 5o, inciso II, item “11.4”,
da Resolução no 623/2013). Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 58-60, cujo relatório
se adota, rejeitou os Embargos à Execução opostos por Roger Gelli
Ambrósio em face do Banco Bradesco S.A., assinalando que não cabe
imposição de verbas sucumbenciais porque o banco embargado não
ofereceu impugnação.
Inconformado apela o embargante a fls.
63/75, pugnando pela aplicação dos efeitos da revelia para julgar
procedente os presentes embargos de terceiro.
Recurso processado e contrarrazoado (fls.
78/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001582-90.2020.8.26.0010 São Paulo F.R. Ipiranga Voto no
41.129
3
ni
É o relatório.
Aduz o embargante que realizou a compra
e venda de apartamento descrito na inicial, realizando hipoteca na
porcentagem de 69,26% do total do imóvel, tendo pago a título de
entrada o valor percentual restante.
Com efeito, verifica-se que a lide não
versa sobre contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária, mas sobre contrato de financiamento bancário com garantia
hipotecária.
Portanto, matéria de competência da
Segunda Subseção de Direito Privado, a qual compete o julgamento de
“ações relativas à contratos bancários nominados e inominados” (artigo
5o, inciso II, item “11.4”, da Resolução no 623/2013).
A proposto:
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação
de perdas e danos Contrato de financiamento bancário com garantia
hipotecária Competência preferencial da Segunda Subseção de Direito
Privado Art. 5o, II, 'item' II.4 da Resolução 623/2013 Conflito de
competência procedente para fixar a competência da Câmara
Suscitada.”(Conflito de Competência n. 0015443-30.2019.8.26.0000,
Sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1001582-90.2020.8.26.0010 São Paulo F.R. Ipiranga Voto no
41.129
4
ni
Justiça, Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j. 08/05/2019).
Ante o exposto, não conheço do recurso, e
determino a remessa dos autos a uma das Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado desta Corte.
FÁBIO QUADROS
Relator